Tribunal: TJMT
Processo: 1009036-36.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009036-36.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOACIR FRANCISCO FIGUEIREDO - CPF: 205.871.391-53 (APELANTE), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1009036-36.2018.8.11.0002

APELANTE: MOACIR FRANCISCO FIGUEIREDO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS –

– NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO
CONFIGURADA
–
LEGALIDADE -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, BEM COMO
ATO ILÍCITO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

“[...]

Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].”
(STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)

O STJ no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos,
onde firmou a tese contida no
Tema 972
, pacificou entendimento no sentido de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

Eventual cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
MOACIR FRANCISCO FIGUEIREDO
, contra a sentença proferida na
ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados a título de juros remuneratórios, posto que acima da taxa média de mercado e contrário a jurisprudência do STJ; a capitalização dos juros, posto que não contratada e pretende a restituição das tarifas administrativas – I.O.F e Seguro.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à restituição do indébito em dobro e a indenização por danos morais e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID nº 205099652), pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu
, em análise dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal – nº 346.868,300 (ID nº 205097019), firmada em 04/06/2018, extrai-se que se trata de empréstimo no valor de R$ 300.000,00, a ser pago em sessenta (60) parcelas de R$ 1.617,85, à taxa de juros de 0,77% ao mês e 9,76% ao ano.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$ 2.684,67 de I.O.F e R$ 5.190,00 de seguro.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização destes e taxas e tarifas administrativas, o autor ajuizou a presente
ação Revisional de Contrato
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro e indenização por dano moral.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Cristiane Padim da Silva.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na
Cédula de Crédito Bancário
, firmada em 04/06/2018, a taxa de juros foi pactuada em
0,77% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de junho de 2018, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
3,09% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados
aquém da taxa média de mercado
para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. ”

(TJMT – RAC Nº 1000405-83.2021.8.11.0007, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS
(
Temas

246
e
247
)
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa no
item 5
da cláusula “II – Características da Operação” da Cédula Bancária em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 04/06/2018, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização diária dos juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA ANTECIPATÓRIA PARA AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA, INVERSÃO ÔNUS DA PROVA E CONSIGNAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE ALGUNS CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – INDEFERIMENTO – PRETENDIDA CONSIGNAÇÃO DO VALOR APURADO ATRAVÉS DE PERÍCIA CONTÁBIL UNILATERAL – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DESCABIMENTO – ÍNDICES EM HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA TARIFA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
É válida a capitalização dos juros no período de anormalidade, desde que o pacto tenha sido celebrado após a entrada em vigor da MP nº 1.963-17/2000 e contenha cláusula expressa.
Se há cláusula expressa de capitalização diária dos juros
, afasta-se a tese de que sua cobrança é abusiva. [...]”

(TJMT – RAI Nº 0091497-64.2013.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 05/02/2014, publicado no DJE 12/02/2014)

Da cobrança do I.O.F

Quanto à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF,
a 2ª Seção do c. STJ, ao julgar os
recursos repetitivos

REsp 1.251.331/RS
e
REsp 1.255.573/RS (Tema 621 – STJ)
,
concluiu pela admissão da cobrança do referido encargo,
in verbis
:

“[...] - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].”
(STJ. REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp nº 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).

Ainda nesse sentido:

“[...] não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”

(STJ – 4ª Turma – AgRg no Resp 1365746/RS – Rel. Ministro Raul Araújo – DJ 11/12/2013)

Portanto, incontestável que o I.O.F é devido nas operações de crédito, sobretudo em contratos de empréstimos, pelo que escorreita a sentença neste item.

Do seguro.

Neste particular,
a parte autora/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário em discussão, extrai-se que a cláusula III – Pagamentos Autorizados – prevê a cobrança do seguro.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese contida no
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”

(TJMT – RAC Nº 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR

ABUSIVIDADES CONTRATUAIS

- DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ”
(TJMT – RAC. Nº 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”.
(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos também neste ponto.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Do alegado dano moral

Como é cediço, para se conceder a verba indenizatória, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pelo apelado decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

Destarte, escorreita a sentença também neste tópico.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024